Tribunal: TJPA
Processo: 0023655-34.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0023655-34.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: HARRISON MELO DA SILVA E LUCAS AMAZONAS DE SOUSA (ADVOGADO TÚLIO OLEGÁRIO DOS SANTOS - OAB/PA 28.291)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, uma vez que as penas foram corretamente individualizadas para os dois réus, considerando a correta valoração das circunstâncias judiciais e demais etapas da dosimetria da pena, não trazendo qualquer questão subjetiva a ser analisada.
2. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, diante da comprovada ocorrência de violência e grave ameaça à vítima durante a prática criminosa.
3. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0023655-34.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: HARRISON MELO DA SILVA E LUCAS AMAZONAS DE SOUSA (ADVOGADO TÚLIO OLEGÁRIO DOS SANTOS - OAB/PA 28.291)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Harrison Melo da Silva
e
Lucas Amazonas de Sousa,
por intermédio do advogado Túlio Olegário dos Santos, interpuseram apelações contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, tendo sido ambos condenados às mesmas penas, de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Apesar da protocolização de duas razões recursais, o advogado apresentou fundamentação e pedidos idênticos e, em sede preliminar, aduziu que houve violação ao princípio da individualização da pena, pela aplicação do mesmo
quantum
de pena aos recorrentes, o que ensejaria a nulidade da sentença condenatória.

No mérito, afirmou não ter havido individualização das condutas dos apelantes durante a instrução, postulando, assim, as suas absolvições por insuficiência probatória.

Por fim, pugnam pela desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, asseverando não ter restado configurada a violência e grave ameaça narradas pela vítima em fase inquisitorial.

O dominus litis
, em contrarrazões, pede o conhecimento e desprovimento dos recursos, destacando existirem provas da autoria e materialidade do delito.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Sob

revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0023655-34.2019.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM (12ª VARA CRIMINAL)
APELANTES: HARRISON MELO DA SILVA E LUCAS AMAZONAS DE SOUSA (ADVOGADO TÚLIO OLEGÁRIO DOS SANTOS - OAB/PA 28.291)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Adianto, de pronto, que
não há como ser acolhida a preliminar de nulidade
sustentada nas razões de ambos os apelantes. Explico.

De início, conforme já relatado, os recorrentes sustentam que houve violação ao princípio da individualização da reprimenda quando da dosimetria de suas penas.

No entanto, ao contrário do defendido, constato que, além das participações dos recorrentes terem sido devidamente delimitadas no édito condenatório - conforme será melhor aprofundado quando do exame meritório-, não há, na doutrina ou na jurisprudência, qualquer óbice legal na fixação de penas idênticas aos apelantes, desde que, como na hipótese dos autos, não haja elementos circunstanciais ou condições pessoais diversos a serem considerados.

Acrescenta-se, ainda, por relevante, a inexistência de qualquer prejuízo aos recorrentes, eis que todos os vetores judiciais do art. 59 do Código Penal foram valorados como neutros, restando fixada a pena-base no patamar mínimo, bem como que, o aumento procedido na etapa derradeira da edificação da pena, teve natureza objetiva (majorante do concurso de pessoas), não havendo justificativa, dessa maneira, para tratamento díspare aos recorrentes.

Logo,
rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório
, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção das condenações.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo auto de prisão em flagrante lavrado (IPL anexo), auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 09 - IPL) e auto de entrega (fl. 10 - IPL), bem como pelos depoimentos colhidos em fase inquisitorial e em juízo, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal dos recorrentes,
como demonstram as transcrições a seguir (mídias de fl. 44 e fl. 70):
(Policial Militar Robson Cabral Costa):
¿que no dia do crime estava em moto patrulhamento quando, ao entrar no canal da Trav. 03 de Maio, viu, a cerca de 50 a 100 metros de distância, um dos denunciados travando luta corporal com a vítima, porém ao se aproximar do local, o elemento subiu na garupa de uma motocicleta c empreendeu fuga. Em seguida, se aproximou da vítima, que lhe relatou se tratar de um assalto, tendo um dos meliantes feito menção de estar armado e subtraído seu celular. Que passou a perseguir os denunciados, sem perdê-los de vista, sendo presos após se desfazerem da res furtiva na via pública. O celular roubado foi encontrado e devolvido à vítima, que chegou logo em seguida ao local.¿
(Policial Militar

Luciano Beltrão da Silva Faria):
¿que estava em ronda, juntamente com outros policiais, no canal da Trav. 03 de Maio, quando visualizou dois elementos cm atitude suspeita, pois, ao verem o moto patrulhamento, empreenderam fuga. Que passaram a perseguir os elementos, sendo abordados na Passagem Diogo Móia. Que durante a fuga os elementos se desfizeram de um celular, que foi jogado em via pública. Após a detenção dos denunciados, a vítima compareceu ao local e os reconheceu como autores do crime, alegando terem subtraído o seu aparelho de telefonia móvel.¿
(Policial Militar Jefferson do Rosário Sena):
¿que estava fazendo uma ronda ostensiva quando, ao dobrar uma esquina, viu a ação dos denunciados, quando abordavam a vítima, de quem foi subtraído um telefone celular. Em seguida, tais elementos saíram em fuga, em uma motocicleta, porém foram perseguidos e presos mais a frente. Que durante a fuga, os policiais não perderam os meliantes de vista, sendo inclusive possível ver o momento em que jogaram o celular da ofendida na via pública. A vítima compareceu ao local da prisão dos acusados e confirmou terem roubado o seu telefone celular. Por fim, disse a testemunha não ter presenciado nenhum desforço físico entre os meliantes e a vítima.¿

A vítima, Gleice da Silva Muniz, não prestou depoimento em juízo, mas narrou o ocorrido perante a autoridade policial (fl. 04 - IPL):
¿que no dia 08/10/2019, por volta das 20h30min, estava em uma igreja localizada

na Rua Diogo Móia, bairro de Fátima, quando resolveu sair para comprar um churrasquinho, ocasião na qual chegaram dois indivíduos anunciando um assalto; que a depoente pegou o seu aparelho celular e o colocou dentro da calcinha, no entanto, um dos criminosos viu e tentou pegar o aparelho, sendo que a vítima travou luta corporal com o assaltante; que o outro meliante então partiu em direção à declarante, com a mão embaixo da camisa, ameaçando, momento em que a vítima decidiu entregar o aparelho; que os assaltantes empreenderam fuga na motocicleta em que estavam, sendo perseguidos pela polícia militar; que a declarante seguiu o caminho tomado pelos criminosos e a polícia os encontrou, sendo que os assaltantes já estavam detidos e o seu aparelho celular recuperado; que todos foram para a seccional urbana de São Brás onde os assaltantes foram identificados como LUCAS AMAZONAS DE SOUSA e HARRISON MELO DA SILVA¿

É forçoso reconhecer que, o depoimento prestado em sede policial pela vítima se coaduna com a versão contundente apresentada pelos policiais militares que presenciaram a abordagem, perseguiram em tempo real os apelantes em fuga e viram o momento em que a
res furtiva
foi descartada em via pública. Por fim, a vítima esteve no local e na seccional de polícia, identificando os recorrentes como autores da ação.

Ademais, como bem pontuado na sentença do juízo
a quo, ¿não há óbices para o julgador se valer dos elementos de informação coligidos durante a investigação policial para formar o seu livre convencimento motivado, desde que não se baseie exclusivamente nela, conforme reza o art. 155 do CPP.¿

Por sua vez, anoto que os apelantes confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial (fls. 5 e 6 - IPL) sendo uníssonos ao individualizarem a conduta de cada um, o que foi reconhecido como atenuante por ocasião da dosimetria das reprimendas.

Todavia, em juízo, o recorrente Lucas Amazonas de Sousa permaneceu calado durante o seu interrogatório, enquanto o apelante, Harrison Melo da Silva, ao ser interrogado, negou a autoria delitiva e ofereceu nova versão sem, contudo, apresentar qualquer elemento apto a referendar a tese defensiva:
¿Que havia saído da sua casa com destino a um posto de gasolina, onde pretendia abastecer sua motocicleta, estando com o denunciado Lucas na garupa. Todavia, no caminho, foram abordados pela polícia, e logo em seguida a vítima compareceu ao local e os acusou de terem praticado o crime relatado na denúncia.¿

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir os recorrentes da responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita dos referidos
, apontando a materialidade, bem como a autoria do referido delito.

Nesse contexto, entendo que as versões defensivas estão isoladas nos autos,
motivo

pelo qual deve ser mantida
in totum
a condenação dos apelantes
.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para a o delito de furto,
também não assiste razão aos recorrentes.

A violência e grave ameaça utilizadas na subtração do bem foram comprovadas pela declaração da vítima, na fase inquisitorial, que afirmou ter travado luta corporal com o meliante, bem como pelo depoimento dos policiais que, em juízo, afirmaram terem presenciado a ação criminosa. Assim, ainda que a vítima não tenha comparecido em juízo para confirmar seu depoimento, suas declarações estão em consonância com o arcabouço probatório dos autos.

Nesse sentido, como bem decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios"
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento aos apelos, para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator